Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716343-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE LOPES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEUSDETE LOPES SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703851-14.2022.8.07.0018, na qual indeferiu a tutela de urgência em que se buscava o fornecimento do medicamento Desonumabe (Prolia). Contra a mesma decisão, o DISTRITO FEDERAL também interpôs agravo de instrumento, no 0700638-20.2022.8.07.9000, distribuído também a esta Relatoria, se insurgindo quanto à confirmação da Vara de Saúde para apreciar o feito, pleiteando o seu declínio para a Justiça Federal. Para maior clareza, transcrevo os trechos agravados, respectivamente, (ID 122077044 dos autos de origem): “ (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento DENOSUMABE, juntando relatório do médico assistente que atesta que a paciente fez uso prévio de medicamentos fornecidos pelo SUS mas foi refratária ao tratamento. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 120432578, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. I _ DA COMPETÊNCIA “Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria.” Porém, esta e. 8a Turma Cível julgou procedente o agravo de instrumento do Distrito Federal, por maioria, para firmar a competência da Justiça Federal, ao reconhecer o litisconsórcio passivo necessário com a União. Confira-se a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RE 855.178. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PERANTE A ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do Julgamento do RE 855.178, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou-se a tese do Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2. O reconhecimento da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde implica, na verdade, no dever dos entes federativos de contribuir e colaborar para a estruturação de um Sistema Único de Saúde, com atribuições pré-estabelecidas, a fim de garantir o cumprimento do dever constitucional. Uma vez estabelecida cada uma destas funções institucionais, por meio de normas legais e administrativas próprias, estas deverão ser obedecidas. Vale dizer, o sistema deverá ser respeitado, demandando-se de cada ente aquilo que lhe cabe. 3. Nas ações cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, configura-se o litisconsórcio passivo necessário com a União. 4. Observada a repartição de competências e declarado o interesse da União nesse tipo de demanda, fica estabelecida, também, a competência absoluta da Justiça Federal para julgar as ações cujo objeto envolva o fornecimento de medicamentos de uso não padronizado, sejam eles registrados ou não perante a ANVISA. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438951, 07006382020228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do r. acórdão, o agravado DEUSDETE LOPES SANTOS opôs embargos de declaração, ainda pendente de julgamento (ID 37962837 do agravo 0700638-20.2022.8.07.9000). Por sua vez, na instância de origem, observando o resultado do julgamento pelo colegiado, o Juízo Singular assim decidiu (ID 132762609 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DEUSDETE LOPES SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DENOSUMABE (Prolia), ID 120432575. Autos relatados na Decisão ID 120556702. I _ DA COMPETÊNCIA Fixada a competência deste juízo, ID 122077044, a parte ré interpôs agravo de instrumento, provido para determinar a redistribuição dos autos de origem para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, ID 132615637. 1 _ Redistribuam-se os autos de imediato, em cumprimento à Decisão proferida pela E. 8a Turma Cível. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na Decisão ID 122077044, de 21/04/2022, foi negada a tutela de urgência e determinada a remessa dos autos ao NATJUS. A parte autora interpôs agravo de instrumento número 0700638-20.2022.8.07.0000, no qual foi negada a tutela antecipada recursal. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Indeferida a gratuidade da justiça, ID 122602613. Contestação, ID 123162313. Réplica, ID 123475818. Nota Técnica desfavorável à demanda, ID 125536605.” Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à prejudicialidade deste agravo de instrumento que almeja a antecipação de tutela para fornecimento do medicamento e aquele já julgado, que firmou a competência da Justiça Federal. Após o transcurso do prazo e, considerando a atuação do Ministério Público, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator